Tribunal: STF
Processo: Rcl 79517
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 14, CF. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA RE 1302501 (TEMA 1150 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 655.283 (TEMA 606 - RG). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LECI MALAQUIAS em face de acórdão (e-doc. 02, p. 25-31) da 4ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001866-02.2023.8.26.0493, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte no RE 655283 (Tema 606 - Repercussão Geral) e aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 1001866-02.2023.8.26.0493 (e-doc. 03, p. 1-9) foi movido pelo reclamante em face do Município de Taciba/SP visando obter decisão judicial que determinasse à municipalidade a sua reintegração.



    3. A sentença (e-doc. 05, p. 14-19) foi pela improcedência dos pedidos, conforme trechos a seguir transcritos:



    Trata-se de ação ordinária c.c. antecipação de tutela movida por LECI MALAQUIAS, em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TACIBA-SP. A parte autora esclareceu que foi admitida pela Prefeitura Municipal de Taciba, no ano de 1999 e, recentemente, no ano de 2017, aposentou-se por tempo de contribuição, porém continuou trabalhando para o Município, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração do novo vínculo laboral. Todavia, de modo arbitrário, o Município publicou a Portaria 625/2023, que determina a exoneração da autora, em 31/12/2023, em contrariedade com os preceitos legais e constitucionais. Assim, pleiteia, em sede liminar, a reintegração da parte autora ao cargo, até solução definitiva da lide, determinando-se que a Fazenda ré se abstenha de exonerar a parte requerente. Ao final, requereu a anulação do ato administrativo impugnado, com a reintegração definitiva da autora ao cargo. Juntou documentos.



    (...)



    O pedido é improcedente.



    (...)



    Portanto, o sistema legal exige a aprovação prévia em concurso público para provimento de cargo público efetivo na administração pública e, recentemente, reforçou este entendimento com a inclusão do § 14 ao artigo 37, acima referido, por meio da Emenda Constitucional n. 103/2019: 



    "§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.". 



    Todavia, referida emenda, em seu artigo 6º, também estabeleceu: 



    "Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    Assim, diante da exceção trazida pela EC n. 103/2019, multiplicaram-se ações idênticas a esta, buscando a manutenção de servidores / empregados aposentados pelo regime geral de previdência que continuaram com vínculo de trabalho e passaram a cumular provento de aposentadoria e remuneração. 



    E, para por fim à discussão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sedimentou a questão com o julgamento do TEMA 606 e do TEMA 1150, assim ementados: 



    "TEMA 606 - A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    TEMA 1150 - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade." 



    Portanto, a Suprema Corte, incumbida de interpretação da Carta Magna, conferiu duas soluções, com aplicações vinculantes. 



    Assim, tratando-se de empregados públicos, aplica-se o decidido no TEMA 606, de sorte que eventual aposentadoria concedida anteriormente à EC n. 103/2019 não obsta à permanência do emprego e a cumulação dos proventos de aposentadoria com os respectivos vencimentos do cargo em que se manteve. 



    Todavia, lado outro, tratando-se de servidores públicos da administração direta (União, Estados e Municípios) a manutenção no cargo somente será possível se, à época da aposentação, não havia previsão de vacância do cargo na legislação local. 



    E, no caso específico do Município de Taciba-SP, à época do ato administrativo de concessão de aposentadoria à parte autora, a legislação vigente era a Lei Complementar Municipal n. 21/2005 que, em seu artigo 55, inciso III, já estabelecia que "a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria", dentre outras hipóteses (fl. 149). 



    Portanto, no caso concreto, considerando que a lei local previa que a aposentadoria gerava a vacância do cargo (rompimento do vínculo), aplicável somente o quanto definido no TEMA 1150, razão pela qual a parte autora não faz jus à manutenção no cargo, sendo legal o ato administrativo impugnado. 



    (...)



    Destarte, de rigor a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, extinguindo o feito com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.



    (e-doc. 04, p. 14-19, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso, ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 06, p. 21-27) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    O recorrente aposentou-se sob o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, por tempo de contribuição, em 14 de julho de 2017, no entanto permaneceu trabalhando para Município Taciba, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração em virtude do novo vínculo, cuja exoneração automática foi determinada pela Portaria 625/2023.



    O autor exercia a função de Operador de Máquinas, no qual, por disposição legal, aplica-se o art. 55, inciso III da Lei Complementar Municipal n°21/2005, modificada pela 02/2016, que sem seu artigo 45, ao tratar das hipóteses de vacância do cargo ocupado pelo servidor público, dispõe em seu inciso III:



    "Art. 45 - A vacância do cargo decorrerá de:



    (...)



    III- aposentadoria".



    Conquanto a aposentadoria do funcionário implicasse na cessação do vínculo e na vacância do cargo, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir a possibilidade da continuidade do seu exercício, nos casos de aposentadorias concedidas sob o regime geral, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019.



    Neste sentido firmou-se a tese de que trata o julgamento do Tema 606 pelo C. STF:



    "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB. salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6°" (grifei).



    Ocorre que posteriormente, o próprio STF, aprofundando o exame da questão, consolidou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao exercício do cargo por parte do servidor aposentado pelo regime geral da previdência social. A questão foi tratada em julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:



    "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos de remuneração não acumuláveis em atividade".



    Dessa forma, não há se falar em direito adquirido do recorrente em manter-se na sua função, pois a Lei Municipal nº 21/2005, modificada pela Lei nº 02/2016, prevê expressamente a vacância do cargo no caso de aposentadoria (artigo 45, III).



    (...)



    Em síntese não se vislumbra razão que justifique a reforma da r. sentença recorrida, que deu correta solução ao processo, ficando acolhida em seus fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9099/95)



    (...)



    À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, condenando-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que são fixados em 15% do valor da causa, salvo se beneficiário da assistência jurídica gratuita.



    (e-doc. 06, p. 21-27, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 07, p. 28). Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno (e-doc. 02, p. 1-24) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 25-31) abaixo transcrito:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    O recurso interposto não merece provimento.



    Extrai-se da inicial que a parte autora ingressou no serviço público do Município de Iguape [sic] em 02/08/1999, sob regime celetista (fl. 17), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 14/07/2017 (fl. 19), mas permaneceu no exercício do cargo.



    Em 31/01/2019 a LCM 11/2019 instituiu regime único aos servidores, em 01/02/2019 o autor foi transposto do regime celetista para o estatutário e, na mesma data, rescindido o contrato de trabalho (fls. 17/18), tendo permanecido no exercício das funções até 2023, quando sobreveio portaria de exoneração em razão de aposentadoria anterior (fls. 47).



    Portanto, não há dúvida: o autor se aposentou antes da EC nº 103/2019, na condição de celetista. 



    Acerca da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea foi fixada a seguinte tese de repercussão geral pelo Areópago Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 655283 (Tema 606), in verbis:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, aprofundando o exame da questão, consolidou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao exercício do cargo por parte do servidor aposentado pelo regime geral de previdência social, por ocasião do julgamento do RE nº 1.302.501 (Tema 1.150), in verbis:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Dessa forma, não há se falar em direito adquirido da recorrente em manter-se na função, pois a Lei Complementar Municipal nº 02/2016, prevê expressamente a vacância do cargo no caso de aposentadoria (artigo 45, III).



    (...)



    Ante ao exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno. 



    (e-doc. 02, p. 25-31, grifo nosso)



    6. De acordo com o reclamante, a “questão central da demanda está em se saber qual Tema deve realmente ser aplicado ao caso, qual seja, o de nº 1.150 ou o Tema 606” (e-doc. 01, p. 8). Acrescenta que:



    a) “o Reclamante é aposentado pelo RGPS, por tempo de contribuição, desde 14/07/2017, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 30 de dezembro de 2023” e “desde que o Reclamante foi admitido pelo regime Celetista em 2000 até sua demissão em 30 de dezembro de 2023 (período este que houve diversas mudanças legislativas no município de Taciba), não houve um dia sequer de interrupção de trabalho” (e-doc. 01, p. 19);



    b) “ao tempo da aposentadoria espontânea (14/07/2017) o Reclamante era CELETISTA e não estatutário [...] o que afasta desta forma o Tema 1150 desta Corte, aplicando-se apenas e unicamente o Tema 606” e “ocorrendo a aposentadoria ANTES da vigência da EC nº 103, de 2019 pelo Regime Geral de Previdência Social (14/07/2017), se torna absolutamente viável a permanência da Reclamante no emprego após a concessão do benefício” (e-doc. 01, p. 11-12, grifo nosso);



    c) “a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (14/07/2017) ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, e as mudanças legislativas ocorreram APÓS esta data, não pode haver retroatividade para atingir direitos anteriores e adquiridos, sob pena de estar se aplicando a regra da INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, fato não admitido pelo STF, além do que o direito adquirido é cláusula pétrea descrita no art. 5º, inciso XXXVI da CF fato que coloca em risco também a segurança jurídica, mais um motivo para afastar o Tema 1.150” (e-doc. 01, p. 17);



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “eficácia de decisão atacada, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 29).



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação com “o fim de determinar o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nos autos 1001866-02.2023.8.26.0493 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (e-doc. 01, p. 29).



    9. Na oportunidade, requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 23).



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Defiro o pedido de justiça gratuita à vista do pedido, da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 23) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015. 



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante alega que foi aplicado equivocadamente o RE 1302501 (Tema 1150 - Repercussão Geral) enquanto que deveria ter sido aplicado o assentado por esta Corte no RE 655283 (Tema 606 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:



    Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.08.2021 PUBLIC 25.08.2021, grifo nosso)



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26.04.2021 PUBLIC 27.04.2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01.12.2021 PUBLIC 02.12.2021, grifo nosso)



    14. Como se vê, no Tema 1150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Quando do julgamento, restou assentado que o servidor aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    15. Já no Tema 606 - RG, restou estabelecido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    16. Dos autos, extrai-se que o reclamante foi admitido pela municipalidade, em 1999, sob regime celetista (emprego público).



    17. Em 01 de fevereiro de 2019 entrou em vigor, no Município de Taciba, a Lei Complementar nº 011, de 31 de janeiro de 2019, que transpôs para o regime estatutário (art. 2011) os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    18. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a transformação de empregos públicos em cargos efetivos é possível desde que observada a regra do concurso público (nesse sentido: RE 1346262 AgR-EDv, Plenário2). 



    19. O reclamante se aposentou em 14.07.2017 pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS e, posteriormente regressou à atividade, permanecendo vinculado à Administração Pública até 30.12.2023, quando foi exonerado em razão do art. 37, § 143, da CRFB.



    20. Aposentado antes do início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, alega que tem direito a permanecer no “emprego público”, conforme assentado no Tema 606 - RG. Destaca que o Tema 1150 - RG é inaplicável ao caso porque seu vínculo sempre foi celetista e não estatutário.



    21. Não obstante, de acordo com o acórdão impugnado (e-doc. 02, p. 25-31), o órgão reclamado afastou a incidência do Tema 606 - RG porque “Em 31/01/2019 a LCM 11/2019 instituiu regime único aos servidores, em 01/02/2019 o autor foi transposto do regime celetista para o estatutário e, na mesma data, rescindido o contrato de trabalho” e, com fulcro no Tema 1150 - RG assentou que “não há se falar em direito adquirido da recorrente em manter-se na função, pois a Lei Complementar Municipal nº 02/2016, prevê expressamente a vacância do cargo no caso de aposentadoria (artigo 45, III)”. Veja-se:



    Extrai-se da inicial que a parte autora ingressou no serviço público do Município de Iguape [sic] em 02/08/1999, sob regime celetista (fl. 17), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 14/07/2017 (fl. 19), mas permaneceu no exercício do cargo.



    Em 31/01/2019 a LCM 11/2019 instituiu regime único aos servidores, em 01/02/2019 o autor foi transposto do regime celetista para o estatutário e, na mesma data, rescindido o contrato de trabalho (fls. 17/18), tendo permanecido no exercício das funções até 2023, quando sobreveio portaria de exoneração em razão de aposentadoria anterior (fls. 47).



    Portanto, não há dúvida: o autor se aposentou antes da EC nº 103/2019, na condição de celetista. 



    Acerca da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea foi fixada a seguinte tese de repercussão geral pelo Areópago Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 655283 (Tema 606), in verbis:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, aprofundando o exame da questão, consolidou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao exercício do cargo por parte do servidor aposentado pelo regime geral de previdência social, por ocasião do julgamento do RE nº 1.302.501 (Tema 1.150), in verbis:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Dessa forma, não há se falar em direito adquirido da recorrente em manter-se na função, pois a Lei Complementar Municipal nº 02/2016, prevê expressamente a vacância do cargo no caso de aposentadoria (artigo 45, III).



    (...)



    Ante ao exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno. 



    (e-doc. 02, p. 25-31, grifo nosso)



    22. À vista das decisões acostadas a estes autos, verifico que o reclamante aposentou-se em 14.07.2017, portanto, antes do início da vigência da lei que promoveu a transposição de empregos públicos para o regime jurídico único e que previu a aposentadoria como hipótese que enseja a vacância de cargo público. Assim, na data de sua aposentadoria ocupava emprego público.



    23. Assim, vislumbro teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG ao caso, na medida em que a hipótese fática dos autos não se amolda à hipótese fática que dá suporte à tese fixada no referido paradigma, qual seja: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    24. Por poder ser enquadrado como empregado público na data de sua aposentadoria, viável a aplicação ao caso do Tema 606 - RG, pois nesse paradigma foi estabelecido que “A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19”. 



    25. Pelo exposto, havendo teratologia na aplicação do Tema 1150 - RG e aderência estrita entre o acórdão reclamado e o Tema 606 - RG, julgo procedente a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão que proferida em compatibilidade com o Tema 606 - RG e com o disposto nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 201. Os servidores municipais contratados por prazo indeterminado para empregos públicos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela presente e para todos os fins de direito, são recepcionados, por transposição, pelo regime jurídico estatutário ora adotado, ao qual ficarão obrigatoriamente vinculados, formal, material e juridicamente, inclusive quanto a direitos e deveres, garantidos todos os direitos e vantagens já adquiridos, bem como a continuidade da contagem de tempo para a implementação de adicionais, licenças e demais vantagens, que passarão a ser apurados, calculados e concedidos na forma desta Lei. 



      Parágrafo único. Considerando que a mudança de regime equivale à hipótese de extinção de contrato de trabalho, ficam liberadas as Guias de Levantamento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a todos os servidores públicos municipal, para fins de saque do saldo aplicado em conta junto à Caixa Econômica Federal.




2  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PESSOAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS EFETIVOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO. 1. Os presentes embargos de divergência não comportam admissão, uma vez que o acórdão embargado está de acordo com precedentes do Plenário desta Corte, no sentido ser possível o provimento de cargos efetivos por empregados públicos em virtude de transposição de regime jurídico de pessoal, desde que observada a regra do concurso público. Incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento. (RE 1346262 AgR-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25.07.2024 PUBLIC 26.07.2024, grifo nosso)




3  Art. 37 (...)



          (...)



          § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)